Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, visando pacificar o assunto, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.144), estabeleceu que se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço, sendo compreendido como o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

2. Configura-se o repouso noturno quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime, sendo irrelevante o fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

3. Apelação conhecida e não provida.